Tribunal: TJBA
Processo: 0309236-14.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309236-14.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

APELADO: BRAZIL METALS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como FABIO FORTI, SERGIO LUIZ PILOTO WYATT, DANIELA AVILA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE ABUSOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. MATÉRIAS ANTERIORMENTE ENFRENTADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0013150-43.2017.8.05.0000 INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. ART. 507, DO CPC. CONTROLE JUDICIAL DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE.. INADIMPLÊNCIA DAS RECUPERANDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDE DE SOLUÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES AO CRÉDITO. TELEOLOGIA DO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL. ART. 10, §9º, DA LEI N. 11.101/2005. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta por instituição financeira credora das empresas recuperandas contra sentença que encerrou a recuperação judicial, nos termos do artigo 63, da Lei n. 11.101/05.

2. A pretensão recursal se arrima na alegação de que recuperação judicial foi encerrada sem atentar para abusos contidos no plano de recuperação judicial aprovado na assembleia de credores, como a (i) redução de encargos do FNE; (ii) nulidade da cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a possibilidade de alienação indistinta de bens das recuperandas; (iii) violação ao par conditio creditorum e (iv) nulidade do PRJ em razão da utilização da TR como índice de correção das dívidas.

3. Alega, ainda, o recorrente, que as recuperandas estariam inadimplentes com obrigações estabelecidas no plano de recuperação judicial, e de existir impugnações à habilitação pendentes de apreciação, circunstâncias impeditivas ao encerramento da recuperação judicial.

II. Questões em discussão.

4. As questões em discussão consistem em definir se houve abusividade no plano de recuperação judicial e se existem óbices legais ao seu encerramento.

III. Razões de decidir.

5.
Fato relevante
: As questões que o apelante associa às ilegalidades do PJR já foram decididas anteriormente por este Tribunal por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0013150-43.2017.8.05.0000, interposto pelo apelante contra a sentença (ID 43503733) que concedeu a recuperação judicial das empresas recuperandas, sobre as quais operou-se a preclusão, nos termos do artigo 507, do CPC.

6. A par dessa circunstância, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que as decisões tomadas pela assembleia geral de credores, instituída para os fins de que trata a Lei nº 11.101/2005, ainda que sujeitas ao controle da legalidade, este não alcança questões relativas à viabilidade econômica do plano de recuperação judicial.

7. Adota-se, apenas como reforço retórico e como fundamentação aliunde, as razões de decidir veiculadas no aludido recurso instrumental, que dirimiu as questões reiteradas pelo recorrente neste apelo.

8. Quanto à alegada inadimplência das recuperandas, restou demonstrado o cumprimento das obrigações vencidas no prazo previsto no artigo 61 da Lei n. 11.101/05. Tal fato foi, inclusive, atestado pelo administrador judicial e reforçado com o levantamento pela instituição financeira credora de alvarás das quantias depositadas judicialmente, sem qualquer ressalva.

9. A existência de impugnações de habilitações de crédito ainda pendentes de solução não inviabiliza o encerramento da recuperação judicial, pois além de atender à teleologia da norma de regência, não traz qualquer prejuízo aos credores, nem à recuperanda, sendo possível a redistribuição das ações incidentais de habilitação como ações autônomas, conforme preceitua o §9º, do art. 10, da lei de regência. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0309236-14.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apeladas BRAZIL METALS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator